Tribunal: TJMT
Processo: 1016426-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016426-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, SIMPLES]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - CPF: 892.502.901-44 (ADVOGADO), MAXX GOLD LOCACAO E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 11.619.761/0001-42 (AGRAVANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ART. 202, DO CTN E ART. 2°,§ 5°, DA LEI N° 6.830/1980 – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DE CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIA, É CABÍVEL DIANTE DE QUESTÕES COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO, E QUE NÃO NECESSITEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.
NOS CASOS EM QUE A CDA ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E NO ARTIGO 2o, §5o, DA LEI No 6.830/1980, NÃO HÁ QUE FALAR EM NULIDADE E NEM EM AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA DO TÍTULO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Max Gold Locação e Turismo Ltda. – EPP, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Diamantino, que nos autos da execução fiscal que lhe move o Município de Diamantino/MT, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela executada,
“para determinar a exclusão da cobrança dos tributos e multa referentes aos meses de abril a julho de 2013, mantendo a cobrança dos tributos e multa relacionados aos meses de agosto a novembro de 2013”
.

Inconformada, a agravante sustenta que é patente o vício formal na constituição do crédito tributário em questão, pois, não foi conferido prazo para que exercesse seu direito ao contraditório e à ampla defesa, consubstanciado na impugnação administrativa do referido lançamento, em manifesta afronta ao quanto previsto no art. 301, inc. V, do Código Tributário Municipal.

Segue sustentando, que a não indicação do prazo para apresentação de defesa ou pagamento do tributo na intimação do sujeito passivo, implica na nulidade do lançamento, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inc. LV, da CF.

Por fim, requer a reforma parcial da r. decisão, para que as CDA’s ns. 3691/2018 e 3692/2018 sejam declaradas nulas, com a consequente extinção do feito executivo.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 23431971).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 32363460), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Diamantino/MT ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Max Gold Locação e Turismo Ltda. – EPP, visando o recebimento de R$ 174.905,42 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), oriundo de Certidões de Dívida Ativa (CDA ns. 3691/2018 e 3692/2018) afetas a ISSQN e multa.

Durante a marcha processual, a executada apresentou exceção de pré-executividade, defendendo a quitação integral do débito tributário, bem como a existência de nulidade na forma de sua constituição, por inobservância do art. 301, inc. V, do Código Tributário Municipal (id. 21504453 – pág. 26/37).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“houve o pagamento dos tributos relacionados aos meses de abril a julho de 2013, conforme id. 18023374, demonstrando que os referidos serviços não estavam sujeitos a retenção/substituição tributária de ISS”
, aliado ao fato de que a multa é devida, ante ao atraso no pagamento do referido tributo, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta,
“para determinar a exclusão da cobrança dos tributos e multa referentes aos meses de abril a julho de 2013, mantendo a cobrança dos tributos e multa relacionados aos meses de agosto a novembro de 2013”
(id. 21504453 – pág. 166/168).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que é patente o vício formal na constituição do crédito tributário em questão, pois, não foi conferido prazo para que exercesse seu direito ao contraditório e à ampla defesa, consubstanciado na impugnação administrativa do referido lançamento, em manifesta afronta ao quanto previsto no art. 301, inc. V, do Código Tributário Municipal.

Segue sustentando, que a não indicação do prazo para apresentação de defesa ou pagamento do tributo na intimação do sujeito passivo, implica na nulidade do lançamento, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inc. LV, da CF.

Por fim, requer a reforma parcial da r. decisão, para que as CDA’s ns. 3691/2018 e 3692/2018 sejam declaradas nulas, com a consequente extinção do feito executivo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, no tocante ao suposto vício formal na constituição do crédito tributário em questão, destaco que é possível constatar que nas
Certidões de Dívida Ativa ns. 3691/2018 e 3692/2018
está consignado o nome do devedor e seu respectivo endereço, o valor inicial da dívida, a forma de correção monetária, o termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida, o número do auto de infração, bem como a data da inscrição correspondente, conforme documento de id. 21504453 – pág. 05/06, inexistindo a nulidade alegada.

Por conseguinte, estão presentes os requisitos exigidos para a regularidade da certidão de dívida ativa em questão, previstos no art. 202, do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980, não havendo que se falar na sua nulidade ou irregularidade, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA CITAÇÃO – AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA– NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2°, § 5° DA LEI N° 6.830/1980 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título
.”
(RAC n. 1020204-49.2017.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.06.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

3. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA
. [...]”
(RAC n. 0010157-38.2014.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 14.02.2023 - negritei).

Nessa trilha, em que pese a recorrente alegar a nulidade de notificação no processo administrativo tributário, em razão de não constar o prazo para apresentação de defesa administrativa, o certo é que o parágrafo 2o, do art. 301, inc. V, do Código Tributário Municipal de Diamantino/MT, dispõe que “
as omissões ou incorreções do auto de infração não o invalidam, quando do processo constem elementos para a determinação da infração e a identificação do infrator
”, o que é justamente o caso dos autos, uma vez que, repisa-se, os documentos de id. 21504453 – pág. 05/06, demonstram a ausência da nulidade alegada.

Não obstante, a executada, ora agravante, foi notificada extrajudicialmente em 19.01.2019 (id. 21504453 – pág. 110/112), para apresentar “
no prazo de dez (10) dias
, comprovantes de que a empresa JBS S/A
RETEVE
e
RECOLHEU aos cofres deste Município de Diamantino/MT

o ISSQN incidente sobre as notas fiscais de serviços eletrônicas – NFSe no 52, 55, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 71 e 77
, SOB PENA DE lançamento e inclusão em dívida ativa dos valores com a inclusão de atualização monetária, multa de mora, juros de mora e multa por infração (Art. 71 do CTM)
”, sendo de clareza solar que o prazo para apresentação de defesa administrativa foi suprido, bem como a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

De outra banda, não é demais dizer que as argumentações da recorrente dependem também de dilação probatória, o que não é admitido em sede de exceção de pré-executividade.

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023